Tribunal: STF
Processo: HC 171450
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 171 E 171 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento o descumprimento de medida cautelar imposta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 146.329-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 19/2/2018; e HC 163.426-AgR, Segunda Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 24/6/2019; HC 129.889-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/2015.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    3. In casu, o juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, asseverou que “os acusados André e Flaubson foram colocados em liberdade, tendo assumido o compromisso de comparecer mensalmente à sede do Juízo, bem como a todos os atos praticados no processo, não tendo comparecido, e, ainda, não foram localizados nos endereços constantes dos autos”.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado contra sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.